Tribunal: STF
Processo: HC 257021
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Geovani Lima da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.123.520/CE (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que “afastar o redutor do tráfico privilegiado com base no histórico de atos infracionais do paciente viola os princípios reitores do direito da criança e do adolescente, como a situação do adolescente como peculiar pessoa em desenvolvimento e o princípio da proteção integral, e, sobretudo, afronta as normas constitucionais atinente ao tema”. Salienta as condições pessoais favoráveis do paciente. Pugna, em medida liminar e no mérito, pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    1. "A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006" (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) 



    2. Verifica-se que há fundamentação idônea apta a justificar a não incidência da minorante do tráfico privilegiado, qual seja, o histórico infracional do agravante a quem foram aplicadas sucessivas medidas socioeducativas de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:



    “O acusado, de fato, estava na posse, para fins de comercialização, de certa quantidade de crack, no caso uma pedra com 08 gramas, além da quantia de R$ 61,00, material este listado no auto de apreensão de p. 06. 



    Os policiais civis declararam que receberam notícias anônimas informando que indivíduo de alcunha "Risadinha" estaria comercializando substância entorpecente, sendo que a notícia especificava o endereço, que seria aquele indicado na inicial delatória, e que o referido indivíduo estaria usando tornozeleira eletrônica. 



    Eles afirmaram que já haviam se dirigido às proximidades do local, inclusive afirmando que era difícil a identificação do local, mas não encontraram indivíduo com a característica acima. 



    Na data do fato, os mesmos se dirigiram novamente ao local e de logo visualizaram indivíduo usando tornozeleira eletrônica, tendo realizado abordagem e busca pessoal, identificando o acusado e encontrando com ele a droga apreendida indica da no auto de apreensão, em forma de de uma só pedra. 



    Segundo ainda os agentes de segurança, o acusado admitiu para eles, no momento da prisão em flagrante, ainda no local, que a droga seria para venda, que tanto ele usava, como comercializava a substância entorpecente. Os depoimentos dos policiais são bastante detalhados a respeito da conduta do delatado, não restando dúvida da prática do crime de narcotráfico e não existe elemento de prova ou indício que conduza à suspeição das declarações deles, ouvidos em juízo.



    (...)



    Ademais, também restou demonstrada a reiteração criminosa, diante dos antecedentes infracionais e criminais do acusado e, com isso, que a ação criminosa gerou temor social, de sorte que esse comportamento não pode ser considerado de nenhuma periculosidade social.



    (...)



    Ocorre que o acusado, apesar de ser tecnicamente primário e não detentor de maus antecedentes, já que não possui condenação criminal transitada em julgado, além de não integrar organização criminosa, é dedicado a atividades criminosas. 



    Isso porque o acriminado respondeu a processos por atos infracionais equiparados a delito desta mesma natureza, em contexto grave, porque foram apreendidos mais 03 kg de drogas com ele e outros comparsas, além de procedimento por ato infracional equiparado a grave delito de roubo circunstanciado. 



    Aliás, ao consultar os antecedentes infracionais do acusado, é de se observar que os mesmos têm uma sequência temporal, com aplicação de sucessivas medidas socioeducativas, em ambos os casos de semiliberdade, a comprovar a contemporaneidade dos atos infracionais com o fato objeto desta ação penal, inclusive se considerado que o acusado, logo que alcançou a maioridade, poucos meses antes da sua prisão neste processo, foi preso em flagrante por grave crime de roubo. 



    Não obstante tais fatos não caracterizarem reincidência ou maus antecedentes, são idôneos, por si só, para afastar a incidência da causa minorante prevista no artigo 33, §4°, da lei especial, porque revela que o agente é dedicado a atividade delituosa, sendo defeso ao julgador, diante desta circunstância, a aplicação da referida causa especial de diminuição da pena.  



    (...)



    Ocorre que, no presente caso, e a despeito da posição pessoal deste juízo, a comprovação de dedicação do acusado a atividades delituosas não decorre da existência de ação penal, em trâmite, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, mas, sim, em virtude das duas sentenças, transitadas em julgado, reconhecendo o cometimento de ato infracional, pelo acriminado, o que, por si só, justifica o afastamento da causa minorante. ” (destaquei)



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a decisão proferida pela instância antecedente, à seguinte consideração (evento 4):



    “Subsidiariamente, a defesa requer que seja reconhecido o tráfico privilegiado em favor do apelante. 



    O conhecido tráfico privilegiado é previsto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06 como causa de diminuição da pena do crime de tráfico. Para que reste configurado, o tráfico privilegiado necessita do cumprimento de requisitos cumulativos, sendo reconhecido quando o agente é primário e apresenta de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa. 



    No caso em análise, observa-se que o magistrado sentenciante não reconheceu a ocorrência de tráfico privilegiado por considerar que o apelante se dedica a atividades criminosas, fundamentando da seguinte forma (fls. 112-113, destaquei) (...)



    É importante ressaltar que o apelante, no momento de sua prisão, já se encontrava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica pela prática de delito pretérito. 



    Portanto, diante da análise de todo o acervo probatório, torna-se impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois não se encontram preenchidos os requisitos necessários para sua configuração, haja vista que o acusado claramente se dedica a atividades ilícitas, tendo agido de forma correta o magistrado do Juízo a quo. ” (destaquei).



    Nesse prisma, extraio do acordão do Superior Tribunal de Justiça (evento 9):



    “Verifica-se que a conclusão de que o agravante se dedica a atividades criminosas não se deu meramente em razão dos atos infracionais pretéritos. 



    Conforme se extrai dos autos, há fundamentação idônea apta a justificar a não incidência da minorante do tráfico privilegiado, qual seja, o histórico infracional do agravante, a quem foram aplicadas sucessivas medidas socioeducativas de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e roubo. 



    Outrossim, consoante orientação exarada no EREsp n. 1.916.596, para que seja possível o afastamento da redutora do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração. 



    Sobre o tema, "a jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.“ (destaquei).



     



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte’ (HC 235.834-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.02.2024).



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente